Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-51.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Compra de veículo usado em leilão e que apresentou defeitos após a compra. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$ 5.225,00 em razão da não entrega dos documentos necessários ao registro do título translativo da propriedade do veículo.
Apelação do autor. Compra de veículo

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Compra de veículo usado em leilão e que apresentou defeitos após a compra. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$ 5.225,00 em razão da não entrega dos documentos necessários ao registro do título translativo da propriedade do veículo.
Apelação do autor. Compra de veículo usado. Aceitação do veículo pelo comprador no estado em que se encontrava, com ciência dos riscos de eventual existência de defeitos. Falta de cautela do autor por ocasião da compra ao deixar de verificar as condições técnicas do veículo. Ausente comprovação de conduta ilícita da ré na venda do veículo. Pedido de majoração dos danos morais. Não acolhimento. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Dissabores que vão além do razoável. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório. Pedido de majoração das verbas sucumbência. Impossibilidade. Autor que decaiu em parte de seu pedido. Verba honorária arbitrada a cargo das rés mantida, conforme determinado na r. sentença. Sentença mantida. Recurso improvido.